Tribunal: STF
Processo: AI 856962
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Omissão do acórdão recorrido quanto à natureza das verbas públicas. Ocorrência. 3. Embargos de declaração recebidos com efeito modificativo para manter o acórdão do Tribunal a quo.